Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECUSA DE INCLUSÃO EM PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. JUSTIFICATIVA GENÉRICA DE “FALTA DE INTERESSE COMERCIAL”. PROVA DIGITAL. PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor em face da sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, que julgou procedentes os pedidos para determinar a inclusão da autora em plano de saúde ofertado pela ré, nos termos da proposta contratual apresentada, e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de custas e honorários advocatícios. A apelante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, arguiu nulidade da sentença por ausência de fundamentação e indevida inversão do ônus da prova, sustentou inexistência de recusa formal, impugnou a idoneidade de mensagens e áudios de WhatsApp, defendeu a inocorrência de ato ilícito e de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório e a adoção de providências para resguardar o valor em favor da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo da própria apelação pode ser conhecido; (ii) analisar alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e por indevida inversão do ônus da prova; (iii) examinar se houve recusa indevida e discriminatória de inclusão de criança com Transtorno do Espectro Autista em plano de saúde, com base também em provas digitais; e (iv) definir se essa conduta configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido ou submetido a depósito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão deefeitosuspensivoao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica o não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.
4. A sentença não padece de nulidade quando enfrenta, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes, em conformidade com os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil.
5. A irresignação da apelante quanto à valoração das provas e ao resultado do julgamento não se confunde com deficiência de fundamentação apta a invalidar a decisão. Na hipótese sub examine, verifica-se que o juízo de origem apreciou legitimamente o conjunto probatório à luz do art. 371 do CPC, considerando a hipossuficiência informacional da consumidora e a ausência de esclarecimento objetivo da operadora, sem caracterizar inversão indevida do ônus da prova.
6. A relação entre usuária e operadora de plano de saúde tem natureza consumerista, o que impõe os deveres de boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e função social do contrato.
7. O art. 14 da Lei no 9.656/1998 veda o impedimento à participação em planos privados de assistência à saúde em razão da condição de pessoa com deficiência, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência repele práticas discriminatórias diretas e indiretas. Demais disso, a Súmula Normativa no 27/2015 da ANS proíbe a seleção de riscos pelas operadoras, inclusive na fase de contratação, o que impede a exclusão de beneficiário vulnerável com fundamento em critério econômico genérico.
8. As provas digitais, inclusive mensagens e comunicações eletrônicas, constituem meios moralmente legítimos de prova, nos termos do art. 369 do CPC, e podem demonstrar a negativa administrativa quando corroboradas pelos demais elementos dos autos e não houver prova concreta de adulteração ou falsidade.
9. A justificativa de “falta de interesse comercial” para rejeitar a inclusão de criança com TEA e outras comorbidades em plano de saúde revela indevida seleção de risco e prática discriminatória incompatível com o ordenamento jurídico.
10. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, de modo que a operadora deve não apenas se abster de criar obstáculos, mas também colaborar para sua efetiva inclusão no sistema de saúde suplementar.
11. A recusa indevida de inclusão em plano de saúde extrapola o mero dissabor administrativo quando compromete o acesso contínuo à saúde suplementar e ao acompanhamento terapêutico multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento da criança. Tendo isso em conta, a negativa injustificada atinge a dignidade da criança com deficiência e de sua família, gerando insegurança, aflição e angústia, o que configura dano moral indenizável.
12. No caso concreto, o valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa proporcionalidade e razoabilidade, atende às funções compensatória e pedagógica da indenização e não autoriza redução.
13. Inexistindo elemento concreto de risco de dilapidação patrimonial, não se justifica a imposição de depósito judicial do valor indenizatório, pois cabe aos pais a administração dos bens dos filhos menores.
V. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, antes da sua distribuição, é incabível por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, I, do CPC."; "2. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando examina, de forma suficiente, os pontos centrais da controvérsia, ainda que não acolha as teses da parte recorrente."; "3. A recusa de inclusão de criança com Transtorno do Espectro Autista em plano de saúde, sob justificativa genérica de “falta de interesse comercial”, configura seleção de risco e prática discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico.'; "4. Mensagens e demais provas digitais podem comprovar a negativa administrativa quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios e ausente demonstração concreta de falsidade."; "5. A negativa indevida de acesso de criança com deficiência ao plano privado de assistência à saúde configura dano moral indenizável."; "6. É incabível a redução da indenização e a imposição de depósito judicial do valor quando o montante fixado é moderado e não há indício de má administração pelos representantes legais.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 93, IX, 227; CPC, arts. 369, 371, 489, 1.012, § 3o e § 4o, e 85, § 11; CC, art. 1.689; Lei no 9.656/1998, art. 14; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o, arts. 3o, III, 3o-A e 5o; Lei no 13.146/2015, art. 23; Decreto no 6.949/2009; RITJDFT, art. 251, II, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024, publicado no PJe em 14.10.2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024, publicado no PJe em 09.10.2024; TJDFT, Acórdão 2100764, 0711887-34.2025.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.03.2026, publicado no DJe em 24.03.2026; TJDFT, Acórdão 2072791, 0705415-50.2025.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26.11.2025, publicado no DJe em 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 2053578, 0700363-74.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 02.10.2025, publicado no DJe em 15.10.2025; STJ, REsp no 2.217.953/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.02.2026, DJEN 09.02.2026.